Tribunal: STF
Processo: RE 1517416
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Ação rescisória. 3. Pretensão de desconstituição de coisa julgada material que manteve promoção de servidor de forma irregular. 4. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.